Tribunal: TJDFT
Processo: 0703530-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703530-91.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELSENISIA OLIVEIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por ELSENISIA OLIVEIRA DA SILVA contra ato atribuído ao(à) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante alega que: 1) conforme documentos anexados aos autos, precisa realizar procedimento de laparotomia para avaliação de tumor de ovário; 2) aguarda a realização da cirurgia há mais de 400 dias, apesar da classificação de risco vermelho/emergência; 3) o procedimento foi autorizado para novembro de 2025, sem execução pelo Hospital Regional de Taguatinga – HRT; 4) a demora viola os prazos legais estabelecidos pelas Leis Federais 12.732/2012, 13.896/2019 e 14.758/2023; 5) há risco iminente de agravamento clínico, piora do prognóstico, aumento do custo do tratamento e perda de janela terapêutica; 6) a omissão administrativa caracteriza deficiência grave do serviço público; 7) não possui meios financeiros para realizar o procedimento pela rede privada; e 8) a submissão à fila ordinária é incompatível com seu quadro clínico e com os parâmetros técnicos de prioridade. Requer, preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça e a concessão de medida liminar para que seja determinado à autoridade impetrada que forneça, no prazo máximo de 20 dias, todos os meios necessários para realização da laparotomia oncológica, em unidade pública ou, na impossibilidade, na rede privada às expensas do Distrito Federal, com custeio integral de exames, materiais, internação e assistência multidisciplinar. No mérito, pede a concessão da segurança nos termos da medida liminar. É o relatório. Decido. 1. Gratuidade de justiça A Constituição Federal – CF, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Para pessoas físicas, a declaração de insuficiência é presumidamente verdadeira (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, essa presunção não é absoluta. Cabe ao juiz analisar se o pagamento das despesas do processo pode, de fato, prejudicar o sustento do requerente e de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, há elementos que confirmam a alegada hipossuficiência econômica da impetrante: está assistida pela Defensoria Pública e recebe Benefício de Prestação Continuada – BPC (ID 80677914). Logo, deve-lhe ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. 2. Medida liminar A Lei 12.016/2009, em seu art. 7o, III, prevê os requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança: 1) fundamento relevante (probabilidade do direito); e 2) ineficácia da medida, caso deferida somente ao final (perigo da demora). Em análise preliminar, estão presentes tais requisitos. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, também do texto constitucional. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer o tratamento essencial para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional. No caso, a impetrante necessita realizar procedimento de “LAPAROTOMIA PARA AVALIAÇÃO DE TUMOR DE OVARIO EM ONCOLOGIA”. A solicitação do procedimento foi realizada, por meio do SISREG, pelo Doutor Valdir Soares da Costa em 05/12/2024 e classificado como emergência (ID 80677919). Ante a comprovação da necessidade de procedimento médico de urgência – lastreada por documentação idônea firmada por profissional da rede pública – inexiste justificativa plausível para qualquer mora do Poder Público. Ressalte-se que, embora classificado como emergência pelo médico solicitante, o procedimento permanece sem execução há mais de um ano, sem previsão concreta para a sua realização. A demora excessiva viola o direito constitucional à saúde e descumpre o prazo estabelecido pela Lei 12.732/2012, que prevê que, “nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias” (art. 2o, § 3o). Não se ignora o Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que recomenda que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde sejam precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus. Todavia, a probabilidade do direito, nos termos acima demonstrados, e a urgência do tratamento, recomendam a concessão imediata da medida liminar. 3. Sigilo processual A CF estabelece – como regra – a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." – grifou-se Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil – CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)” – grifou-se Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais. O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” – grifou-se Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, a preocupação paralela com a tutela direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei 13.709/18) disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;” – grifou-se O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e a aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A LGPD, ao utilizar variedade terminológica (arts 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual. Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III) De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o II é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. Os processos judiciais cujos pedidos se referem ao fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados (inclusive sensíveis) – art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, é recomendável que a impetrante se manifeste quanto ao decreto de sigilo (segredo) do processo judicial. 4. Conclusão CONCEDO a gratuidade de justiça à impetrante. INTIME-SE a impetrante para, no prazo 5 dias, manifestar-se quanto ao decreto de sigilo (segredo) do processo judicial. DEFIRO o pedido liminar para determinar à autoridade impetrada que forneça, no prazo de 20 dias, o procedimento prescrito para a impetrante, nos termos da solicitação SISREG 573784981 (ID 80677919) OU que encaminhe a paciente para instituição médica privada, com o custeio de todas as despesas essenciais, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, limitada a R$100.000,00. Confiro a esta decisão força de mandado. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei 12.013/2009). Dê-se ciência ao Distrito Federal para, se for o caso, ingressar no feito. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2026. LEONARDOROSCOE BESSA Relator